Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712108-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANIA DA COSTA LIMA DE ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DESPACHO Considerando que após a análise do pedido liminar foi realizada a perícia médica nos autos originários (ID 130368690), intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a prova técnica realizada. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator